Tribunal: TJMT
Processo: 1039378-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039378-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PRISCILLA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 056.263.209-38 (ADVOGADO), ELIONE IZETE DE SOUZA GOMES - CPF: 533.206.039-49 (AGRAVANTE), LARISSA NATALI PAVARIN CORREA - CPF: 045.579.579-78 (ADVOGADO), TRANSPORTES SPERANDIO LTDA - CNPJ: 78.534.583/0001-28 (AGRAVADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Penhora de Direitos Aquisitivos Sobre Imóvel. Inexistência de Registro. Possibilidade. Art. 835, Xii, do CPC. Medidas Expropriatórias. Sisbajud, Renajud e Infojud. Viabilidade.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que deferiu a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel, averbação na matrícula, expedição de mandado de constatação à incorporadora e determinou ordens de bloqueio patrimonial via Sisbajud, Renajud e Infojud, no curso do Cumprimento de Sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) definir se a propositura de Ação Anulatória (Querela Nullitatis) suspende automaticamente o Cumprimento de Sentença transitada em julgado; (ii) estabelecer se é possível a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel não registrado em nome da Executada;

III. Razões de decidir

3. Não realizado o pagamento voluntário no prazo legal previsto no art. 523 do Código de Processo Civil, é legítima a adoção de medidas expropriatórias destinadas à satisfação do crédito exequendo.

4. O art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil autoriza a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda ou de alienação fiduciária.

5. O STJ tem firme o entendimento de que a penhora de direitos aquisitivos decorrentes de contrato de promessa de compra e venda independe do registro do negócio jurídico.

6. A propositura de Ação Declaratória de Nulidade não suspende, por si só, a execução de sentença transitada em julgado, de forma que é necessária decisão judicial expressa que determine a suspensão dos atos executórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. É juridicamente admissível a penhora de direitos aquisitivos decorrentes de promessa de compra e venda, ainda que ausente o registro imobiliário. 2. A penhora de direitos aquisitivos decorrentes de contrato de promessa de compra e venda independe do registro do negócio jurídico.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 523 e 835, XII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.015.453/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.02.2023, DJe 02.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Elione Izete de Souza Gomes
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1016517-79.2020.8.11.0002, movido por
Transportes Sperandio Ltda.

O Juiz
a quo
deferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos que a Recorrida/Executada tem sobre o imóvel de Matrícula n. 39.552, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Porto Belo/SC; a expedição de mandado de averbação da penhora junto à matrícula do imóvel; a expedição de mandado de constatação e informação à empresa RB Incorporação de Empreendimentos Ltda, para que preste informações sobre o contrato e a situação financeira do bem.

Ainda deferiu as ordens de penhora online via Sisbajud, Renajud e Infojud.

A Agravante sustenta que há Ação Declaratória de Nulidade em trâmite (autos n. 1041508-46.2025.8.11.0002) que busca anular todo o processo desde a citação, diante de vício insanável no ato citatório promovido por hora certa, o qual culminou na decretação de sua revelia.

Afirma que não há comprovação de que o imóvel objeto da penhora seja de sua propriedade, tratando-se de meros indícios, sendo que o ônus da prova incumbe ao Exequente.

Defende que a decisão agravada viola o princípio da segurança jurídica ao determinar a penhora sem a apresentação da certidão de matrícula do imóvel que comprove a propriedade.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de indeferir as medidas constritivas.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 330398365).

Contraminuta juntada no Id. 338983896.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Elione Izete de Souza Gomes
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento com o objetivo de reformar a decisão lançada nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1016517-79.2020.8.11.0002, movido por
Transportes Sperandio Ltda.

Antes de apreciar o mérito, vale esclarecer que o Cumprimento de Sentença visa executar a sentença proferida em 15/02/2024, que julgou procedente os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida pela Recorrida, e condenou a Recorrente no pagamento de R$ 267.547,73 (duzentos e sessenta e sete mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e três centavos), por danos materiais, acrescidos de consectários legais e honorários advocatícios.

Iniciado o Cumprimento de Sentença, e diante da inércia da Recorrente quanto ao adimplemento voluntário da obrigação, a Recorrida requereu medidas de pesquisa patrimonial, como pesquisa Sisbajud, Renajud e Infojud.

Posteriormente, apurou-se que a Recorrente/Executada figura como detentora dos direitos aquisitivos matrícula no 39.552, do Cartório de Registro de Imóveis de Porto Belo/SC. Diante disso, a Recorrida pleiteou a penhora dos direitos aquisitivos da Recorrente sobre o imóvel.

Sobreveio a decisão agravada, na qual o Juiz singular deferiu a penhora dos direitos aquisitivos que a Recorrente/Executada tem sobre o Apartamento n. 103 do Condomínio Porto Beach Residence (Matrícula n. 39.552, do Registro de Imóveis da Comarca de Porto Belo/SC), a expedição de mandado de averbação da penhora na matrícula do imóvel, a expedição de mandado de constatação e informação à incorporadora RB Incorporação de Empreendimentos Ltda.

Ainda deferiu as ordens de penhora online via Sisbajud, Renajud e Infojud.

Neste ponto, reside o inconformismo da Recorrente.

Nas suas razões, a Recorrente sustenta que inexistem provas de que o imóvel seja de sua propriedade, e que incumbe a Recorrida/Exequente o ônus probatório.

Defende que a decisão agravada viola o princípio da segurança jurídica ao determinar a penhora sem a apresentação da certidão de matrícula do imóvel que comprove a propriedade.

Afirma que ajuizou Ação Declaratória de Nulidade (Querela Nullitatis), em que busca anular o processo desde a citação, razão pela qual defende a suspensão dos atos expropriatórios até o julgamento daquela demanda.

Alega, ainda, que foi prejudicada pela citação por hora certa, por ter sido representada pela Defensoria Pública, que não conheceu o mérito da causa.

Em relação à propositura da Ação Declaratória de Nulidade, na qual busca anular o processo desde a citação, em razão de suposto vício no ato citatório, convém ressaltar que, a mera propositura dessa Ação autônoma não tem o condão de suspender automaticamente a Execução de sentença já transitada em julgado.

Para que a Execução fosse suspensa, seria imprescindível a existência de decisão judicial específica, nos próprios autos da Ação Anulatória, com a determinação de suspensão dos atos executórios.

Dessa forma, enquanto não houver decisão judicial em sentido contrário, a sentença condenatória permanece válida e eficaz e, por essa razão, a execução pode prosseguir regularmente.

Sabe-se que, iniciado o Cumprimento de Sentença e não promovido o pagamento no prazo determinado pelo artigo 523 do Código de Processo Civil, a legislação processual autoriza a adoção de medidas expropriatórias para satisfação do crédito exequendo.

No caso, a Recorrente foi intimada para pagamento do débito e quedou-se inerte, razão pela qual os atos expropriatórios, como a pesquisa de ativos e bens em nome da Recorrente via Sisbajud, Renajud e Infojud, são plenamente cabíveis e necessários à efetivação da tutela jurisdicional.

Vale ressaltar que, a possibilidade de constrição sobre direitos aquisitivos encontra amparo expresso no ordenamento jurídico. O artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, inclui no rol de bens penhoráveis os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.

No caso, os documentos colacionados pela Agravada demonstram que a Recorrente detém direitos aquisitivos sobre o imóvel.

Conforme se extrai dos autos da Execução de taxas condominiais (Processo no 5002351-12.2025.8.24.0139), o credor, Condomínio Porto Beach Residence, reconhece expressamente a Recorrente como detentora da posse e dos direitos aquisitivos de propriedade do imóvel objeto da demanda.

Ademais, a juntada de contrato particular de compra e venda com cessão de direitos e de boletos condominiais expedidos em nome da Recorrente reforça a convicção de que ela possui direitos aquisitivos sobre o bem, embora a propriedade plena não esteja formalmente registrada em seu nome na Matrícula n. 39.552 (Id. 201133224 e 201133229 –PJe n. 1016517-79.2020.8.11.0002).

Oportuno destacar que a falta de registro formal do contrato não afasta a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos, conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. A constrição recai sobre os direitos com expressão econômica derivados da relação obrigacional, e não sobre o bem em si.

A propósito:

3. O CPC/15 autoriza a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia (art. 835, inciso XII). Constrição que não recai sobre o bem objeto do contrato, mas sobre os direitos - com expressão econômica - que derivam da relação obrigacional firmada pelo executado. Precedentes desta Corte. 4.
A penhora de direitos aquisitivos decorrentes de contrato de promessa de compra e venda independe do registro do negócio jurídico.
O exequente, após os devidos atos expropriatórios, adquirirá os direitos aquisitivos penhorados no estado em que se encontrarem, sejam de caráter pessoal, sejam real - a depender da existência ou não do registro da avença. (STJ - REsp: 2015453 MG 2022/0226135-2, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023).

Portanto, o Julgador singular, ao deferir a penhora dos direitos aquisitivos e demais atos expropriatórios, agiu em estrita conformidade com a legislação processual e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026